Tribunal: TJDFT
Processo: 0732807-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732807-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSA DE JESUS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Rosa de Jesus visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de obrigação de fazer, n. 0726547-26.2021.8.07.0003, ajuizada pela agravante em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, que indeferiu a tutela de urgência consistente no pedido de restabelecimento do abastecimento de água em sua residência. Eis o teor da decisão agravada: Retire-se o registro de tramitação sigilosa, por não se enquadra nas hipóteses do art. 189 do CPC. Retifique-se a autuação para excluir a atuação do Ministério Público. Defiro a autora o benefício da gratuidade de justiça. Determino a tramitação prioritária do feito, visto que a autora tem idade superior a 80 (oitenta) anos, nos termos do art. 71, § 5o do Estatuto do Idoso. EUNICE ALVES FERREIRA ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, partes qualificadas nos autos. Disse a autora que o fornecimento de água foi suspenso em virtude no não pagamento de débito de elevado valor, decorrente de vazamento já consertado. Informou que, de acordo com a sua situação financeira, a dívida tem valor impagável. Argumentou que a requerida poderia mitigar seu prejuízo, caso interrompe-se o fornecimento após 60 (sessenta) dias de inadimplemento. Demonstrou o pagamento apenas da última fatura vencida. Requereu tutela de urgência para ser restabelecido o fornecimento de água em sua residência. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e dissociados de prova idônea, o que afasta a probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Embora não seja permitida a suspensão do fornecimento de água em razão de débitos anteriores a 120 dias, a transferência da responsabilidade da dívida para a ré, sob a justificativa da teoria do duty to mitigate the own loss, é inadmissível pois quem utiliza dos serviços de fornecimento de água tem ciência da necessidade de pagar o preço público em contraprestação. Se de um lado a requerida poderia suspender o fornecimento, por outro lado a autora demorou 15 (quinze) meses para solucionar o problema do vazamento que diz ter ocorrido, conforme documento ID 105038394. Registro que em março de 2020 o valor da fatura foi de R$ 128,16. No mês seguinte teve abrupta majoração para R$ 3.247,06, com redução no mês de junho de 2020. Em seguida, as faturas apresentaram elevado valor, sendo normalizada a situação em setembro de 2021. Portanto, não se justifica a intenção de imputar à requerida a desídia da autora. Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. DESCONTO APLICÁVEL SOMENTE A DUAS FATURAS SUBSEQUENTES. ART. 118 DA RES. 14/2011 DA ADASA. INADIMPLEMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. ART. 121. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS VENCIDOS HÁ MENOS DE 120 DIAS. MITIGAÇÃO DOS PREJUÍZOS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. NÃO APLICAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. Como bem consignado na sentença, o desconto referente ao vazamento imperceptível é aplicável somente a duas faturas subsequentes, conforme art. 118 da Resolução no 14 da ADASA. Por isso, a autora deveria ter acionado imediatamente a CAESB, o que não aconteceu no caso dos autos, pois ela manteve o consumo elevado por quase um ano, sem adotar qualquer providência para o reparo do vazamento. 3. De acordo com o art. 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, o prestador de serviços pode suspender o fornecimento de água em virtude do inadimplemento do usuário. 3.1. Tal suspensão é condicionada ao aviso prévio, sendo vedada por motivo de inadimplência depois de decorridos 120 dias do vencimento da respectiva fatura. 3.2. No caso dos autos, entre as faturas inadimplidas constam débitos vencidos há menos de 120 dias, fazendo com que a notificação de corte cumpra os requisitos exigidos pela supracitada Resolução. 4. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade da dívida para a ré, sob a justificativa da teoria do duty to mitigate the own loss, posto que, quem utiliza dos serviços de fornecimento de água sabe que é necessário pagar o preço público em contraprestação. 4.1. Ainda, não se pode afirmar que a falta de cobrança por parte da concessionária criaria a legítima expectativa na parte de que o serviço seria prestado gratuitamente, de forma a ensejar a aplicação do princípio em voga. 5. Apelo improvido. (Acórdão 1173776, 07114686420188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. RESTABELECIMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE MOTIVADO PELA INADIMPLÊNCIA DE CONTAS VENCIDAS HÁ MAIS DE 60 DIAS E MENOS DE 120. LICITUDE. PAGAMENTO DAS CINCO ÚLTIMAS. NÃO AFASTAMENTO DA MORA. MITIGAÇÃO DOS PREJUÍZOS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. NÃO APLICAÇÃO. BOA FÉ OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 3. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade da dívida para a ré, sob a justificativa da teoria do duty to mitigate the own loss. Porquanto. Quem utiliza dos serviços de fornecimento de água sabe que é necessário pagar o preço público em contraprestação. 3.1. E não se pode afirmar que a falta de cobrança por parte da concessionária criaria a legítima expectativa na parte de que o serviço seria prestado gratuitamente, de forma a ensejar a aplicação do princípio em voga. 4. Apelo improvido. (Acórdão n.1186216, 07004926120198070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, publicado no PJe: 22/07/2019.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. INADIMPLEMENTO DE FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE 120 DIAS. EXCLUSÃO DE PRESTAÇÕES DE ACORDO DE PARCELAMENTO. DÉBITO NÃO QUITADO. TEORIA DO DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). INAPLICABILIDADE. (...). 4- Inaplicável, no caso, a teoria do dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) como meio de atrair corresponsabilidade à ré pela vultosa quantia alcançada pelos débitos - sob a alegação de que, conforme o art. 121, §1o, da Resolução no 14/2011, após 60 dias de inadimplência a suspensão no fornecimento poderia ser implementada. No caso, a autora valeu-se livremente dos serviços por considerável lapso temporal, ciente de que a dívida encontrava-se em constante aumento. 6 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1176508, 07069858820188070018, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, publicado no PJe: 13/06/2019.) A suspensão do fornecimento de água, nos termos do art. 121, I, e § 5o, da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, está autorizada para situações em que constatada a atualidade do débito. Embora se vislumbre perigo de dano relacionado a problemas de saúde ligados ao não cumprimento de medidas sanitárias pelo corte de fornecimento de água, tendo em vista a crescente curva indicativa de contágio da população pelo coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19, tal fato não autoriza, por si só, a concessão da tutela de urgência postulada, uma vez que cumpre a autora, atuar, por si ou por mandatário, junto à concessionária de serviços de abastecimento de água e esgotos de Brasília - CAESB para que seja restabelecida a prestação de serviço pelo período de manutenção do estado de emergência em razão da pandemia. Portanto, não evidenciada, de plano, que a conduta da requerida é abusiva, reputa-se ausente a probabilidade do direito alegado, requisito imprescindível para deferimento do pedido de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB Endereço: Avenida Sibipiruna, 13/21, Lotes, Sul (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71928-720 para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. P. I. Nas razões do agravo, defende que o fornecimento de água tradada e encanada em área urbana é considerado serviço essencial, nos termos do art. 10 da Lei n. 7.783/89. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, determina que o serviço deve ser contínuo, dada a sua essencialidade. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não cabe a suspensão do serviço de fornecimento de água quando se tratar de débitos antigos, senão o débito relativo ao mês de consumo, cabendo à fornecedora perseguir o seu crédito por meio de ação de cobrança. Relata a agravante que não possui condições financeiras de adimplir com o débito integral e por esse motivo, efetuou o pagamento do mês de consumo. Afirma que possui renda mensal de R$715,00 e a dívida para com a empresa agravada soma R$302.000,00. Afirma que, mesmo após o conserto nas instalações hidráulicas onde continha vazamento, as faturas continuaram com valor exorbitante, a exemplo do mês de agosto que foi emitida no valor de R$11.618,32. Deduz a agravante que o problema que vem acarretando valor excessivo na conta de água foge a capacidade cognitiva da agravante, que atualmente conta com 81 anos de idade. Assevera que realizou por conta própria o conserto, na data de 24.05.2021, conforme pode ser verificar no laudo emitido, e que o vazamento não era perceptível. Argumenta que a empresa agravada pode se utilizar de meios judiciais para requerer o crédito a que tem direito, contudo, por respeito à dignidade da pessoa humana e em razão da idade da agravante e a crise sanitária instalada, o acesso à água potável é requisito primordial para a garantia do direito á vida e à saúde. Aponta a Resolução n. 07/2020 da ADASA, que suspendeu a realização de corte por inadimplemento, durante a vigência das condições excepcionais advindas da referida pandemia. Por fim, afirma que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, porque é manifesto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que o fornecimento de água já foi suspenso, o que vem acarretando prejuízos com repercussões quanto ao cuidado da higiene, saúde e alimentação. A probabilidade do direito encontra respaldo na demonstração das irregularidades apontadas nas faturas que sobrevieram após o conserto do vazamento. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado, em antecipação de tutela, o imediato restabelecimento do fornecimento de água pela empresa agravada. Com fulcro no art. 305, caput, do CPC, pugna pela suspensão do direito de interrupção do fornecimento de água potável, até o julgamento final do feito, a fim de regularizar as aferições de consumo da unidade consumidora, uma vez que o valor das faturas após o conserto do vazamento permaneceu exorbitante. No mérito, pugna pela confirmação da tutela deferida com a reforma da decisão agravada. Preparo não efetuado, porque a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça deferida na origem. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 30, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ultrapassados os contornos necessários, cumpre reforçar que o requisito da probabilidade do direito não se confunde com a exigência de inexistência de precedentes em sentido divergente ou com a certeza de que a demanda cumprirá a rota antevista no juízo prelibatório, mas se refere tão somente à exigência da demonstração da aparência de que esse direito exista. No presente caso, observo que estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida, consistentes na prova da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o corte no fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativo ao mês do consumo. Sendo, portanto, inviável, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, cabendo à companhia utilizar-se de meios ordinários de cobrança, não praticando atos constrangedores ou ameaçadores ao consumidor, nos termos do art. 42, do CDC (RESp 1.663.459/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017). Ao analisar as faturas de cobrança, é notória a intensa oscilação no consumo mensal da unidade residencial, uma vez que as faturas registram os seguintes valores: fatura referência 07/21, valor de R$316,39 (ID 105038378), com aviso de débitos vencidos, sujeito a corte a partir de 10/12/2015, ref. 05/21, R$11.229,70; 04/21, R$13.001,01; 03/21, R$ 22.612,34; 06/21, 2.588,16, além de mais 61 débitos vencidos no valor de R$202.296,58, totalizando R$251.727,79. Consta dos autos, planilha elaborada pela Caesb (ID 105038394), na qual apresenta os valores não pagos, a partir de 22/12/1979 a 01/10/2021, na qual é possível verificar a existência de débitos vencidos desde 09/2015 a 09/2021, com variação no valor da fatura de 09/2015 a 03/2020 na média de R$200,00. Já em 04/2020, fatura no valor de R$4.222,54; em 05/2020, R$210,11; em 06/2020, R$23.195,67 mantendo valores altos até 09/2021, inclusive em 10/2020, o valor de R$47.730,84, a exceção de 07 e 09/2021 que registrou valores de R$318,79 e R$38,52, respectivamente. A conta referente ao mês de 09/2021, no valor de R$38,52, foi paga em 04.10.2021, conforme recibo de ID 105038392, na origem. Não se pode perder de mira, ainda, o fato de que são débitos antigos, e sem que a fornecedora fizesse alguma coisa para evitar tamanho débito, ou orientasse e informasse a parte consumidora de eventual vazamento, pois não é crível que se tenha consumido o absurdo de água como cobrado, que, diga-se, impagável para qualquer um cidadão brasileiro. Assim, constata-se a probabilidade do direito da agravante, uma vez que é notória a variação exorbitante nas faturas da unidade residencial. Com efeito, a alteração demasiada nos valores a partir de 04/2020, revela a dificuldade da agravante em adimplir no pagamento daquela conta e nas subsequentes. Tal fato, indubitavelmente, permite supor a existência de incorreção/ irregularidades na medição/faturamento, ou ainda, escoamento indevido de água por problemas na instalação hidráulica. Contudo, antes da instauração do contraditório, não imputável à agravante. É certo que a consumidora encontra-se inadimplente ainda nos meses em que, aparentemente, os valores cobrados encontram-se corretos, tal como se verifica na planilha apresentada pela Caesb, no período de 09/2015 a 03/2020, em que a média do valor mensal do consumo foi de R$200,00. Contudo, a empresa agravada deve se valer de meios ordinários de cobrança, para o fim de reaver os valores devidos referentes à totalidade do débito pretérito. Colaciono aos autos entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos (AgRg no Ag 1320867 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0113524-9, Ministra Relatora Regina Helena Costa, 1a Turma, julgado em 08/06/2017, publicado DJe em 19/06/2017). O fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição. (REsp 1222882/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2013, DJe 4/2/2014). Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. Assim também tem sido o entendimento desta 7a Turma Cível, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INTERRUPÇÃO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS PRETÉRITAS. PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS QUATRO FATURAS. MANUTENÇÃO DO CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. 2. O pagamento relativo aos últimos 4 (quatro) meses do efetivo serviço de fornecimento de água, desconsiderando os débitos de mais de cento e vinte dias, não configura inadimplemento capaz de ensejar a manutenção do corte no fornecimento do serviço, tendo em vista que os valores cobrados pela concessionária se referem a períodos anteriores àquele que já se encontra regularmente adimplido. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181920, 07048831620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Precedente do STJ. 2. Não obstante determinação expressa na lei que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico (Lei n. 11.445/2007), assentando que o abastecimento de água pode ser interrompido por inadimplemento do usuário (art. 40, inc. V), na hipótese, impõe-se a concessão da tutela de urgência requerida, visto que houve o pagamento das faturas tidas como "atuais", outrora em aberto. 3. Por ser o fornecimento de água um serviço público essencial, a suspensão pode causar grave dano ao consumidor e sua família, evidenciando o periculum in mora. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1146663, 07164931520188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, vislumbro o periculum in mora e o fumus boni iuris, uma vez que o consumo de água é elemento essencial para a garantia de saúde e vida digna à agravante e sua família, repercutindo em grave dano a interrupção no fornecimento do serviço, bem como, por não ser lícito à concessionaria suspender o serviço de abastecimento de água por débitos pretéritos, devendo a companhia se valer de meios judiciais próprios para a cobrança dos valores devidos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória recursal, a fim de determinar que a agravada restabeleça de imediato o fornecimento de água à residência da agravante, abstendo-se de suspender o serviço em razão dos débitos aqui cobrados até o julgamento final do recurso ou até eventual decisão ulterior revogando a medida. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator